Tribunal: TJPA
Processo: 0800253-27.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800253-27.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA, MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LIMINAR DEFERIDA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA.

DESCABIMENTO. CONTRIBUINTE DE FATO. DECISÃO MONOCRÁTICA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
A imunidade tributária recíproca é uma forma de limitação ao poder de tributar, instituída pela Constituição Federal, que veda a instituição de impostos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios sobre o patrimônio, renda e serviços uns dos outros, em consagração ao Pacto Federativo, garantindo a isonomia e a autonomia política dos entes federados, que, inobstante não sejam independentes, são autônomos no sistema de organização político-administrativa. Inteligência do art. 150, inciso IV, alínea “a”, da Carta Magna;

II
–
O
colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 608.872/MG,

com repercussão geral reconhecida
(Tema 342), firmou tese no sentido de que a imunidade tributária recíproca somente se aplica
a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido;

III – No caso dos autos,
o débito fiscal que originou o
Auto de Infração nº 96274024-1 corresponde ao ICMS da diferença de alíquotas, interna e interestadual, de compras efetuadas pelo Município recorrido em empresas localizadas fora do Estado do Pará. Por conseguinte, na referida relação tributária, o agravado figura
como contribuinte de fato, por ser o consumidor final, o que torna inviável o reconhecimento da imunidade tributária pretendida;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e julgado provido, tornando sem efeito a liminar deferida pelo Juízo Monocrático.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Estado do Pará,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c com Pedido de Tutela de Urgência
(Proc. nº 0802227-67.2018.8.14.0024)

ajuizada pelo
Município de Itaituba
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“O novo código de ritos trouxe as chamadas tutelas provisórias: Tutela de Urgência e Tutela de Evidência. O caso em questão se trata de uma tutela de urgência de natureza antecipada, requerida em caráter antecedente, a qual veio disciplinada nos arts. 303 e 304 e nesse particular, para ministrar-se a liminar em sede de antecipação de tutela, mister se faz o vislumbre, concomitante, da probabilidade do direito e o perigo da demora.

Analisando o feito, entendo ser o caso de concessão do pleito provisório. Explico.

É que, sem maiores delongas, a relação em exame está protegida pela imunidade recíproca, sendo impossível ao Estado do Pará providenciar exação em face do Município de Itaituba, nos termos do art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal. Nesse rumo, confira-se:

REEXAME NECESSÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. ENTE POLÍTICO. NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. 1. A solução da controvérsia consiste em definir se o Município de Olinda/autor deve ou não recolher em favor do Estado de Pernambuco/réu o ICMS complementar (= diferença entre a alíquota interna e a interestadual) relativamente a operações interestaduais de aquisição mercadorias. 2. De logo, observa-se que a pretensão do Estado de Pernambuco/réu de cobrar o ICMS complementar do Município de Olinda/autor encontra óbice na previsão contida no art. 155, § 2º, VII e VIII, da Constituição Federal. 3. No caso dos autos, o Estado de Pernambuco/réu pretende que o Município de Olinda/autor recolha o ICMS complementar supostamente devido em função da aquisição de medicamentos e equipamentos oriundos de outras unidades da federação. 4. Todavia, verifica-se que, ordinariamente, o Município de Olinda/autor não se enquadra como contribuinte de ICMS, haja vista que não "realiza, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior" (art. 4º da Lei nº 87/96). 5. Com efeito, não há nos autos qualquer prova de que o Município de Olinda/autor

tenha adquirido os medicamentos e os equipamentos objeto da autuação na condição de contribuinte de ICMS, situação hipotética na qual tais mercadorias seriam destinadas posteriormente à revenda, dando continuidade ao ciclo de circulação de mercadorias. 6. Mesmo em tais casos, cumpre ressaltar que as saídas de tais mercadorias não poderiam sofrer a incidência do ICMS em virtude do princípio da imunidade tributária recíproca constante do art. 150, VI, a, da Constituição Federal). 7. Ao revés, o próprio Estado de Pernambuco/réu reconhece que os medicamentos e os equipamentos adquiridos foram destinados ao sistema municipal de saúde. 8. Considerando, portanto, que o Município de Olinda/autor não é contribuinte do ICMS, constata-se que a compra de mercadorias em outra unidade da federação enquadra-se como operação interestadual sujeita à alíquota interna do Estado remetente (também dita alíquota "cheia"). 9. E, em se aplicando a alíquota interna, "cheia", obviamente não há mais nenhuma "diferença de alíquota" a ser recolhida ao Estado de destino. 10. Sendo assim, observa-se que na hipótese de o Município de Olinda/autor ter recolhido a menor o ICMS devido em função das aquisições interestaduais em apreço (o que, repise-se, não restou comprovado nos autos), será o Estado remetente das mercadorias (e não o Estado de Pernambuco) o legitimado para

cobrar eventuais diferenças de ICMS. 11. Reexame necessário improvido, à unanimidade. (TJPE - REEX: 2382214 PE, Relator: Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello, Data de Julgamento: 23/10/2014, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/11/2014).

Ademais, ao que constato, por ora, o Município também não se enquadra enquanto contribuinte do ICMS, sendo certo que a exação, por si só, já causa prejuízo de monta, quiçá a negativação do ente junto a Cadastro de proteção ao crédito.

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR de antecipação da tutela, apenas para suspender a exigibilidade da cobrança do ICMS referido a inicial, além de não promover quaisquer medidas que tenham como objetivo a restrição do nome da requerente nos cadastros restritivos de crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária pelo descumprimento no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).”

Nas razões recursais (Num. 1285827– Pág. 1/32),
o patrono do ora agravante narrou que o recorrido ajuizou a ação supramencionada, objetivando a anulação do Auto de Infração nº 96274024-1, referente a um débito fiscal no valor de R$ 289.599,87 (duzentos e oitenta e nove mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos), originado pelo não recolhimento de ICMS.

Mencionou que o agravado alegou que a obrigação tributária não foi imposta corretamente, tendo em vista a regra de imunidade tributária recíproca, motivo pelo qual, pugnou pela concessão da antecipação da tutela de urgência com a suspensão da exigibilidade do referido crédito tributário ao até o final da demanda, tendo o Juízo Monocrático proferido a decisão ora agravada.

Aduziu o agravante, em síntese, que o agravado não se socorre da regra imunizante prevista no art. 150, inciso IV, alínea “a”, da Constituição Federal, para se esquivar da cobrança do crédito tributário exigido por meio do auto de infração impugnado, porque a lei estadual previu que o adquirente, consumidor final, não contribuinte do imposto, responde solidariamente com o contribuinte remetente na hipótese de não pagamento pela empresa vendedora do valor do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual devida ao recorrente.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e através da decisão de
Num. 1347893 - Pág. 1
/4, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra certidão de
Num. 1575996 - Pág. 1
, expedida pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Antônio Eduardo Barleta de Almeida, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178, do NCPC (
Num. 1604781 - Pág.

1
/2)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pelo Município de Itaituba
, deferiu pedido de antecipação de tutela, determinando a
suspensão a exigibilidade da cobrança do crédito tributário referente ao
Auto de Infração nº 96274024-1, tendo em vista o município recorrido ser beneficiário da imunidade tributária recíproca.

Preambularmente, ressalto que a
imunidade tributária recíproca encontra-se prevista no art. 150, inciso IV, alínea “a”, da Carta Magna, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos

Municípios: [...]

VI – instituir impostos sobre:

a)

patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se observa que a imunidade tributária recíproca é uma forma de limitação ao poder de tributar, instituída pela Constituição Federal, que veda a instituição de impostos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios sobre o patrimônio, renda e serviços uns dos outros, em consagração ao Pacto Federativo, garantindo a isonomia e a autonomia política dos entes federados, que, inobstante não sejam independentes, são autônomos no sistema de organização político-administrativa.

Entretanto,
o colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 608.872/MG,

com repercussão geral reconhecida
(Tema 342), firmou tese no sentido de que a imunidade tributária recíproca somente se aplica
a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido.

Por oportuno, trago a ementa do julgado:

“EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Imunidade do art. 150, inciso VI, alínea a, CF. Entidade beneficente de assistência social. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Aquisição de insumos e produtos no mercado interno na qualidade de contribuinte de fato. Beneplácito reconhecido ao contribuinte de direito. Repercussão econômica. Irrelevância.
1. Há muito tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a imunidade tributária subjetiva se aplica a seus beneficiários na posição de contribuintes de direito, mas não na de simples contribuintes de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a discussão acerca da repercussão econômica do tributo envolvido. Precedentes. 2. Na primeira metade da década de sessenta, alguns julgados já trataram do tema, ensejando a edição da Súmula nº 468/STF. Conforme o enunciado, após a Emenda Constitucional 5, de 21/11/1961, o imposto federal do selo era devido pelo contratante não beneficiário de desoneração constitucional (contribuinte de direito) em razão de contrato firmado com a União, estado, município ou autarquia, ainda que a esses entes imunes fosse repassado o encargo financeiro do tributo por força da repercussão econômica (contribuintes de fato). 3. A Súmula nº 591, aprovada em 1976, preconiza que “a imunidade ou a isenção tributária do comprador não se estende ao produtor, contribuinte do imposto sobre produtos industrializados”. 4. Cuidando do reconhecimento da imunidade em favor de entidade de assistência social que vendia mercadorias de sua fabricação (contribuinte de direito), admite o Tribunal a imunidade, desde que o lucro obtido seja aplicado nas atividades institucionais. 5. À luz da jurisprudência consagrada na Corte, a imunidade tributária subjetiva (no caso do art. 150, VI, da Constituição Federal, em relação aos impostos) aplica-se ao ente beneficiário na condição de contribuinte de direito, sendo irrelevante, para resolver essa questão, investigar se o tributo repercute economicamente. 6. O ente beneficiário de imunidade tributária subjetiva ocupante da posição de simples contribuinte de fato – como ocorre no presente caso –, embora possa arcar com os ônus financeiros dos impostos envolvidos nas compras de mercadorias (a exemplo do IPI e do ICMS), caso tenham sido transladados pelo vendedor contribuinte de direito, desembolsa importe que juridicamente não é tributo, mas sim preço, decorrente de uma relação contratual. A existência ou não dessa translação econômica e sua intensidade dependem de diversos fatores externos à natureza da exação, como o momento da pactuação do preço (se antes ou depois da criação ou da majoração do tributo), a elasticidade da oferta e a elasticidade da demanda, dentre outros. 7. A propósito, tal orientação alinha-se aos precedentes desta Corte no sentido de ser a imunidade tributária subjetiva constante do art. 150, VI, c, da Constituição aplicável à hipótese de importação de mercadorias pelas entidades de assistência social para uso ou consumo próprios. Essas entidades ostentam, nessa situação, a posição de contribuintes de direito, o que é suficiente para o reconhecimento do beneplácito constitucional. O fato de também serem apontadas, costumeira e concomitantemente, como contribuintes de fato é irrelevante para a análise da controvérsia. Precedentes. 8. Em relação ao caso concreto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar não ser aplicável à recorrida a imunidade tributária constante do art. 150, VI, c, da Constituição Federal. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege. 9. Em relação ao tema nº 342 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, fixa-se a seguinte tese: “A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido.”
(RE 608872, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI
, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-219 DIVULG 26-09-2017 PUBLIC 27-09-2017)”

No caso dos autos, o débito fiscal que originou o
Auto de Infração nº 96274024-1 corresponde ao ICMS da diferença de alíquotas, interna e interestadual, de compras efetuadas pelo Município recorrido em empresas localizadas fora do Estado do Pará. Por conseguinte,
os sujeitos passivos da obrigação tributária são as pessoas jurídicas que venderam bens ao agravado, figurando o Município recorrido como contribuinte de fato, por ser o consumidor final, o que torna inviável o reconhecimento da imunidade tributária pretendida, ainda que arque com o ônus financeiro da tributação.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE PRETENDIDA PELO MUNICÍPIO NA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE DE FATO. IMPOSSIBILIDADE.
É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o município não pode ser beneficiário da imunidade recíproca nas operações em que figurar como contribuinte de fato. O repasse do ônus financeiro, típico dos tributos indiretos, não faz com que a condição jurídica ostentada pelo ente federativo na condição de sujeito passivo da relação jurídica tributária seja deslocada para a figura do consumidor da mercadoria ou serviço. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 758886 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095

DIVULG 19-05-2014

PUBLIC 20-05-2014)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ART. 150, VI, A DA CONSTITUIÇÃO. CONTRIBUINTE DE FATO. INAPLICABLIDADE.
A imunidade tributária recíproca não se aplica ao ente público quando este é simples adquirente de produto, serviço ou operação onerosa realizada com intuito lucrativo ("contribuinte de fato"). Pretensão do município de exonerar as operações de compra de mercadorias e prestação de serviços do pagamento de ICMS realizadas em território nacional, por equipará-las à "importação doméstica"
. Os precedentes firmados em relação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT não se aplicam ao contribuinte de fato. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AI 518325 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 06/04/2010, DJe-076

DIVULG 29-04-2010

PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-08

PP-01685 RTJ VOL-00217-01 PP-00554 RT v. 99, n. 900, 2010, p. 172-175)”

Outrossim, considerando que
o município recorrido, no caso, figura como contribuinte de fato na supramencionada relação tributária, não faz jus a imunidade postulada,
motivo pelo qual, entendo que a decisão agravada não atendeu aos requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada, devendo ser, portanto, ser reformada.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
,
para reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, tornando sem efeito a liminar deferida
.

É como voto.

Belém,
29
de
março
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/03/2021